Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N° 8.380/2014 E SEGUINTES. DECRETO NÃO ANALISADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS EM DEMAIS DECRETOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Não havendo a análise, em primeiro grau de jurisdição, do indulto com relação ao Decreto no 8.380/2014, este Tribunal não pode realizar tal exame, sob pena de supressão de instância.

2. Não cumpridos os requisitos dos demais Decretos, o agravante não faz jus ao indulto ou comutação da pena.

3. Recurso conhecido e desprovido.